Tribunal: TJDFT
Processo: 0010295-53.2016.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0010295-53.2016.8.07.0006 EMBARGANTE: BARTOLOMEU FREITAS DOS SANTOS EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE DESPACHO Manifeste-se o embargado, no prazo de cinco dias, quanto à petição de id 28036394. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR